Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE

CONCEDEU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO, NA QUAL RECONHECEU A FORMAÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE FELIZCIDADE. TAL DECISÃO DETERMINOU QUE A COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM FIQUE IMPEDIDA DE INSTITUIR NOVOS LOTES E COMERCIALIZÁ-LOS ATRAVÉS DA APROPRIAÇÃO DE ÁREAS COMUNS DENTRO DA FRAÇÃO DE TERRENO DELIMITADA PARA CADA CONDOMÍNIO “BOSQUE FELIZCIDADE”, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. VEDAÇÃO DO § 3º DO ART.300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na clara irreversibilidade da medida.

II - A decisão concluiu que o presente momento, de análise sumária, não há o que suspender na decisão quanto ao tocante da declaração de legitimidade do condomínio, bem como, a administração deste, o que indubitavelmente poderá ser modificado pela Turma, no momento oportuno do julgamento exauriente, observando-se, desta feita, a determinação do § 3º do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM

ADVOGADO: GLAUCIA MELO MOURA E OUTRO

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA

AGRAVADO: ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA E OUTROS

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ELIZABETH GOMES SOUZA e KÁTIA DO SOCORRO DA CUNHA MOURÃO DE ALMEIDA (terceiras interessadas)
, contra decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, na qual reconheceu a formação do Condomínio Residencial Bosque Felizcidade.

Afirmam que por serem cooperadas da COMTETO e aderentes do Residencial Bosque Felizcidade são atingidas diretamente pelas decisões, uma vez que, se confirmadas as suspeitas de fraude comprovar-se-á lesão à segurança jurídica das agravantes, bem como, às suas finanças, que podem ser obrigadas a realizar pagamento para condomínio, supostamente, constituído por meio de fraude e, evidentemente, com numerário inferior ao exigido pela Lei para sua própria constituição.

Aduzem que até a presente data, o “Condomínio” não formalizou sua personalidade jurídica perante os órgãos competentes, sendo assim, todos os pagamentos de taxas condominiais, além de contratações, estão sendo realizadas em nome dos seus representantes, isto é, pessoas físicas, o que gera uma insegurança jurídica fática de administração.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de de 2022.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES SOUZA

AGRAVANTE: KÁTIA DO SOCORRO DA CUNHA MOURÃO DE ALMEIDA

ADVOGADO: ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES E OUTROS

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA

AGRAVADO: ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA E OUTROS

ADVOGADO: LEONY RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ELIZABETH GOMES SOUZA e KÁTIA DO SOCORRO DA CUNHA MOURÃO DE ALMEIDA (terceiras interessadas)
, contra decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, na qual reconheceu a formação do Condomínio Residencial Bosque Felizcidade.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na clara irreversibilidade da medida, posto que pretendia o Agravante a liberação de comercialização de novos lotes e terrenos no condomínio.

Sendo assim, entendo que neste momento processual está presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para os agravados terem a comercialização de novos lotes.

Ressalto ainda, que neste momento processual, não restou comprovado a verossimilhança de suas alegações, para que seja suspensa a legitimidade do condomínio, bem como, sua administração.

A verdade é que estamos em uma fase preambular, que requer o máximo de cautela e a observância de todas as garantias do Devido Processo Legal a ambos os litigantes.

Logo, a decisão concluiu que o presente momento, de análise sumária, não autorizaria a liberação de comercialização de novos lotes e terrenos no condomínio, o que indubitavelmente poderá ser modificado pela Turma, no momento oportuno do julgamento exauriente, observando-se, desta feita, a determinação do § 3º do art. 300 do CPC/15.

Ante o exposto, neste momento, mantenho o mesmo entendimento, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 03/11/2022